Tribunal: TJDFT
Processo: 0739494-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739494-87.2022.8.07.0000 Agravante (s) Gerlânio de Souza Silva Agravado (s) Priscilla Silvestre Bernardes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Consoante consignei na decisão de Id 41593394, p. 6, o ato ali proferido implicou também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Dessa maneira, recolhido o preparo (Id 41946698 e Id 41946700), ratifico o pronunciamento de Id 41593394, ao tempo em que determino seja comunicado o seu teor ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora